Tribunal: TJDFT
Processo: 0742134-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual de salário da executada, em execução de título extrajudicial.
2. A agravante alegou ausência de bens penhoráveis e indicou vínculo empregatício da devedora, pleiteando a penhora de percentual dos rendimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível relativizar a impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, em execução de dívida não alimentar, considerando a preservação da dignidade do devedor e a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite, em caráter excepcional, a penhora de parte do salário do devedor, desde que não comprometida sua subsistência digna e de sua família.
5. Restou demonstrada a frustração de outros meios executórios e não comprovado que a constrição de 10% sobre o salário líquido da executada comprometeria seu mínimo existencial.
6. A medida atende aos princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da cooperação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido para determinar a penhora de 10% do salário líquido da executada.
Tese de julgamento:
“1. Admite-se a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, independentemente da natureza da dívida, desde que preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. A penhora de percentual do salário é possível quando frustradas as tentativas de expropriação de outros bens e ausente comprovação de comprometimento do mínimo existencial.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 6o, 797 e 833, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; TJDFT, Acórdão 1959847, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025; TJDFT, Acórdão 1989443, 6a Turma Cível, j. 09.04.2025.